Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700067-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0702810-18.2022.8.07.0016, indeferiu a tutela provisória pretendida, nos seguintes termos: [...] O requerente, JOSÉ CARLOS ALVES, qualificado nos autos, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA, por força do seu quadro de saúde atual. Parecer ministerial pelo acolhimento do pedido (ID 113230804). São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Ocorre que o sistema de saúde, público tem diversas limitações, no que concerne aos recursos financeiros e humanos, ao passo que as necessidades da população são INFINITAS, PERENES, CONTÍNUAS. Há nítida equação social-jurídica que não apresenta simetria, de forma que, logicamente, nem todos os reclames médicos do seio social podem ser atendidos prontamente, de imediato. A hipótese em tela congrega caso de pedido ANTECIPATÓRIO de realização do procedimento cirúrgico de CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA, calcado, sob o viés da causa de pedir, em necessidade do procedimento, por força do estado de saúde do peticionário. Ocorre que o relatório médico (ID 113166018) que ilustra os autos não evidencia, de plano, qualquer dano irreparável, latente, IMEDIATO, caso não realizada, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC, não sendo o procedimento cirúrgico considerado urgente. Acresço que NÃO HÁ qualquer elemento de prova que indique que a cirurgia em destaque tem que ser realizada imediatamente, sem espaço temporal. O autor, de 74 anos, encontra-se inserido no SISREG, para realização do procedimento em questão, com classificação AMARELO-URGÊNCIA desde 07/06/2021. No entanto, conforme informado pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (ID 113166023), atualmente, estão sendo agendadas para o tratamento vindicado as solicitações de abril/21 com mesma classificação de risco do peticionário. Vivemos, atualmente, um estado atípico das coisas, por força da pandemia MUNDIAL do COVID-19, a qual implica destinação imediata dos recursos estatais para debelar tal moléstia, responsável por várias mortes, segundo noticiado à exaustão, na mídia, em todas as suas modalidades. Sem embargo de tal condição, trago a lume, ainda, que existem diversas outras pessoas, na fila, esperando tratamentos desse porte, com casos, inclusive, mais graves, sob a ótica clínica (internações em UTI, com risco concreto de morte, procedimentos decorrentes do câncer, dentre outros). Nesse prumo, não se encontra o pleito revestido, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual a IMPROVEJO. Cite-se, na forma legal. Intimem-se [...] Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente argumenta que “o agravante, com 74 anos de idade, tem diagnóstico de Hiperplasia de Próstata (CID N40) e próstata aumentada com uso de sonda vesical há mais ou menos 2 anos, segundo laudo médico expedido pelo Dr. Bruno Maestrinho (CRM/DF 10013). Nesse sentindo, o relatório médico acostado aos autos (ID. 113166018) indica a necessidade do procedimento cirúrgico de RTU de próstata, bem como indica a urgência do tratamento, motivo que o paciente está com a sonda vesical por mais de 2 anos. Ademais, consta no laudo que a não realização do tratamento provoca sofrimentos psíquicos, dores físicas, incapacidade laboral, como também a perda da função renal. Cabe destacar que o tratamento ora pleiteado está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e é comumente ofertado pelas unidades do SUS, ou seja, é um tratamento previsto nas políticas públicas de saúde. Ademais, em resposta oferecida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID. 113166023), a solicitação do paciente é prioridade amarela e que os pedidos estão sendo inseridos no mês de abril de 2021”. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal a obrigação de “fornecer imediatamente o seguinte tratamento cirúrgico: CERESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTADA, nos termos da prescrição médica”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos de origem declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico, o que se observa no presente caso. O relatório médico ID 113166018 (origem) e histórico de observações do SISREG (ID 113166021- origem), indicam que o agravante, que conta com 74 anos de idade, apresenta hiperplasia da próstata com uso de sonda vesical há mais ou menos 2 anos, e, necessita realizar, com urgência, cirurgia de RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA para preservação da função renal. No caso específico dos autos, percebe-se que o agravante aguarda desde 07/06/21 com classificação AMARELO-URGÊNCIA, sem que haja previsão de intervenção cirúrgica, a despeito da anotação médica de sofrimento psíquico e dores físicas causados pela não-realização do tratamento e apontamento de risco de perda de função renal. Destaca-se que o prazo estipulado no Enunciado 93 do CNJ para serviços de saúde eletivos - 100 (cem) dias para consultas e exames, e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos – já foi ultrapassado. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento vindicado, diante de quadro de grave dano à saúde do autor, paciente idoso, que apresenta dor física intermitente e aguarda por intervenção cirúrgica por longo tempo, sem qualquer previsão para o procedimento. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, na hipótese de não execução imediata do tratamento cirúrgico vindicado. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do recorrente, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, a realização de procedimento cirúrgico de RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA, nos termos do relatório médico, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito